Tribunal: TJMT
Processo: 0006267-85.2015.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006267-85.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUIZ FERNANDO VASCONCELOS SOUZA - CPF: 036.701.321-55 (APELANTE), MARCELO PETROLLI LEITE (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CATIELY LUZIA PARREIRA DA SILVA - CPF: 018.232.911-98 (VÍTIMA), JORGE ALBERTO MIOTTO - CPF: 522.493.600-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO PETROLLI LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PETROLLI LEITE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAISS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS À CONDENAÇÃO – PROCEDÊNCIA –AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA – PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSOS PROVIDOS.

Inexistindo nos autos provas robustas acerca da autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de provas concludentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição dos acusados, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Luiz

Fernando Vasconcelos Souza
e
Marcelo Petrolli Leite
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.

0006267-85.2015.8.11.0064, 635054, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), impondo-lhes a pena de 6 anos de reclusão, e 20 dias-multa, no regime inicial semiaberto ao réu Luiz Fernando e fechado ao réu Marcelo.

Nas razões recursais, a defesa do réu Luiz Fernando pleiteia a absolvição pela insuficiência de provas acerca da autoria delitiva (Id. 63201464).

Já a defesa do réu Marcelo, pugna pela absolvição ante a insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela aplicação da detração penal e consequente alteração do regime inicial prisional para diverso do fechado (Id. 130016300).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

dos apelos (Id. 163201467 e Id. 130016309).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 132118651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos manejados pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença que condenou
Luiz

Fernando Vasconcelos Souza
e
Marcelo Petrolli Leite
como incursos nas sanções do
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ressai da peça acusatória que:

“(...)
1° FATO:

No dia 19/08/2015, por volta das 08h15min, em via pública, na Rua santa catarina n9 87, Bairro Monte Líbano, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados subtraíram, para si, mediante grave ameaça, simulando estarem armados coisa alheia móvel, consistente num aparelho celular MOTOROLA MOTO G 29 GERACAO, avaliados, respectivamente, em 900reais (auto de avaliação indireta a fls. 18), em prejuízo da vítima Catiely Luzia Parreira da Silva (fls. 05-IP).

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima estava em frente a sua residência efetuando uma ligação telefônica, quando foi surpreendida pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta de cor vermelha, simulando porte de arma, imediatamente, anunciaram o assalto, subtraindo o objeto já descrito acima e tomando rumo desconhecido, entretanto, instantes após, foram abordados pela Policia Militar e conduzidos a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos.

2
º
FATO:

No dia 18/08/2015, por volta das 18h50min, no comércio, localizado na Rua Otávio Pitaluga, Bairro Coab Velha, nesta cidade de Rondonópolis/MT, os denunciados subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente num aparelho celular IPHONE, uma corrente de ouro e RS500,00 em espécie avaliados, em R$ 5.500,00 (auto de avaliação indireta a fls. 18), em prejuízo da vítima JORGE ALBERTO MIOTTO (fls. 08-IP).

Conforme restou apurado, nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima juntamente com seu filho Luan Vinicius e colega Geraldo estavam no espetinho "Bom a Bega” quando foram surpreendidos por um dos denunciados, que chegou a pé, portando uma arma de fogo, anunciando imediatamente o roubo, exigindo que entregassem carteira, celular e a corrente de ouro, momento em que o denunciado arrancou a corrente do filho da vítima. Ato continue, a vítima arremessou uma cadeira contra o denunciado, este por sua vez efetuou dois disparos de arma de fogo em direção as vítimas, mas não logrou êxito em acerta-las. Após, o denunciado empreendeu fuga juntamente com o piloto da motocicleta vermelha que estava a sua espera, levando consigo os objetos acima descritos.

Por fim, a Policia Militar recebeu informações do roubo ocorrido e em patrulhamento pela região do Distrito Industrial conseguiu deter os denunciados e encaminha-los para a Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela vítima.

(...)”
– Id. 63193494.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes apenas pelo primeiro fato delitivo narrado, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP), impondo-lhes as penas de 6 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 20 dias-multa (réu Luiz Fernando), e de 6 anos de reclusão, no regime fechado, e 20 dias-multa (réu Marcelo) – Id. 63201454.

Inconformadas, as defesas dos acusados manejaram os presentes recursos, nos quais pleiteiam
a absolvição pela insuficiência de provas para a condenação quanto à autoria delitiva.

E a defesa do réu Marcelo ainda requer a aplicação da detração penal e consequente alteração do regime inicial prisional para diverso do fechado.

Com a detida análise dos autos, verifico que as
pretensões absolutórias comportam provimento
.

A materialidade delitiva ficou comprovada por meio do boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

Referente à autoria do delito, restam dúvidas insuperáveis do envolvimento dos apelantes na empreitada criminosa, mostrando-se de rigor a absolvição com esteio no princípio do
in dubio pro reo
.

O fato delitivo que ora se analisa é o primeiro fato narrado na denúncia, acima exposto, sobre o roubo perpetrado contra a vítima Catiely Luzia Parreira da Silva, que teve seu aparelho celular subtraído. Dessume-se que ela se encontrava em frente à sua residência fazendo ligação telefônica quando foi abordada por dois indivíduos, que estavam em uma motocicleta vermelha e simularam portar arma de fogo, subtraindo-lhe o celular.

Consta que a ofendida acionou a Polícia e, no dia seguinte, a guarnição abordou os recorrentes que estavam trafegando em via pública e o conduziram à Delegacia.

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão dos acusados, Paulo Ricardo Pimentel de Lima e Kelson Ricardo Telles Passinato, prestaram declarações em sede inquisitiva de que efetuaram a abordagem dos réus, por estarem em uma motocicleta vermelha, característica esta semelhante ao que lhes foi repassado. Além do mais, aduziram que a vítima em questão reconheceu os dois acusados como autores do delito, bem como a motocicleta apreendida com eles (Id. 63193497, pp. 1-2).

Em Juízo, somente o policial Paulo Ricardo prestou depoimento, porém nada elucidou sobre os fatos em apreço, por não se recordar (mídia audiovisual, Id. 63201468, p. 2).

Pelo que se extrai das declarações prestadas pela vítima na Delegacia, ela afirmou ter feito o reconhecimento de apenas um dos acusados como autor do delito, o réu Marcelo, que seria quem lhe subtraiu o aparelho celular, não se recordando sobre o outro assaltante, pois
“não conseguiu visualizar com detalhes durante o roubo e não pode reconhecê-lo”
(Id. 63193495, p. 6).

Em sede judicial, a ofendida limitou-se em confirmar ter efetuado à época dos fatos o reconhecimento de um dos indivíduos que lhe foi mostrado na Delegacia como autor do delito, dizendo que em relação ao outro assaltante não tinha certeza porque só viu a sua estatura. Ademais, nada se recordou sobre a motocicleta que foi usada durante a ação criminosa, nem mesmo soube apontar a cor, asseverando que não fez reconhecimento da moto em momento algum (mídia audiovisual, Id. 63201468, p. 3).

Nota-se que as provas orais colhidas não se coadunam, nem sequer o alegado reconhecimento da motocicleta apreendida com os réus, como sendo aquela usada na empreitada criminosa, pois nada foi mencionado pela vítima em sede inquisitiva e em sede judicial negou ter efetuado o reconhecimento, fator este de extrema relevância, na medida em que os recorrentes foram abordados pela Polícia somente no dia seguinte ao delito porque estavam com uma motocicleta semelhante àquela apontada na
notitia criminis
.

Os policiais que poderiam elucidar melhor a questão de como se deram as diligências e a abordagem policial, que resultou na prisão dos réus, nada esclareceram, e em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi relatado sobre os fatos em tela.

Frise-se que os apelantes foram abordados no dia seguinte à prática delitiva e nada de ilícito foi encontrado com eles, não sendo localizada a
res furtiva
.

Outrossim, observo que não há documento nos autos que demonstre o reconhecimento pessoal efetuado pela ofendida, não podendo verificar nem mesmo se foram observadas as disposições legais para o reconhecimento de pessoa, de modo que a condenação do réu Marcelo não se sustenta.

Também mostra-se temerária a condenação do réu Luiz Fernando com base no relatório de monitoramento eletrônico juntado aos autos (Id. 63199544), pois, embora conste que no dia e, aproximadamente, no horário do delito em comento ele teria passado pelo local do crime, constata-se a ausência de sinal do GPRS, como bem ponderou a defesa, e de acordo com a narrativa do apelante em questão pode ter feito o caminho que passa em frente à residência da vítima, porque passou em frente à Santa Casa e virou no posto de combustível Pobore.

A respeito do horário do delito, a vítima afirmou em Juízo que foi por volta das 8h15min e consta do relatório que o citado réu estaria no local dos fatos as 9h42min.

Convém destacar que os apelantes foram absolvidos pelo Fato 2 descrito na denúncia justamente porque o relatório de monitoramento eletrônico referente à tornozeleira que o acusado Luiz Fernando utilizava não indicava que ele esteve no local dos fatos.
In casu
, conquanto tenha registro que ele esteve nas proximidades da residência da vítima, além da divergência de horários supramencionada, há considerar a ausência de sinal do GPRS. E ainda que ele estivesse próximo ao local do crime, esse fator, por si só, não tem o condão de comprovar a prática delitiva.

Saliente-se que ele mesmo mencionou em Juízo que usava tornozeleira eletrônica à época dos fatos, e poderia verificar onde ele esteve, e depois da juntada do citado relatório ele foi ouvido novamente, oportunidade em que negou a prática criminosa outra vez.

Além disso, ressaltou que sua motocicleta era modelo diferente da moto que ouviu mencionarem na Delegacia.

Impende consignar que os apelantes negaram a prática delitiva durante toda a persecução penal. Narraram, em suma, que no dia em que foram abordados pela Polícia o réu Luiz Fernando estava indo trabalhar e deu carona para o réu Marcelo. Veja-se os relatos prestados em Juízo:

“(...) não praticou os fatos descritos na denúncia e acredita que está sendo acusado só porque na época usava tornozeleira. Disse ainda que, na data dos fatos estava na igreja
(Fato 2)
. Informou também que, o policial falou que colocaria os assaltos que estavam acontecendo na cidade tudo "nas suas costas". Declarou ainda que, no dia que fora preso, tinha sido abordado pelos policiais em via pública, quando estava na condução de uma motocicleta, cujo veículo os policiais disseram que estava sendo usado na prática dos assaltos. Asseverou também que, no dia em que foi abordado pelos policiais, tinha dado carona para o corréu Marcelo, pois o encontrou na rua, o qual estava com um capacete nas mãos e iria leva-lo até a Avenida Medici, para procurar emprego, sendo que realmente possuía uma moto de cor vermelha, mas era uma 250 e não 150. Informou ainda que, no dia dos fatos, pode ter passado próximo ao local onde ocorreu o roubo, já que é sua "rota", mas reafirma que não praticou os roubos e está com a consciência limpa, pois pelo local em que passou, não ter nenhuma residência, apenas empresas. Por fim, afirmou que passou pelo local porque havia ido num hospital pegar um exame de sua mãe, depois, foi para a sua residência”
– réu Luiz Fernando, trechos extraídos da sentença, Id. 63201454, p. 4.

“(...) declarou em síntese que, os fatos não são verdadeiros, pois não praticou nenhum dos roubos que estão sendo apurados. Disse ainda que, foi abordado e preso na companhia do corréu Luiz Fernando, porquanto ele teria lhe dado uma carona numa motocicleta, a qual era emprestada, sendo que não o via há 30 (trinta) dias, mas ainda assim ligou para o citado corréu e pediu para ele o levar até a casa de uma tia sua, onde iria pegar algumas peças de roupa. Asseverou também que, foram levados para o CISC, onde as vítimas ficaram na dúvida de quem teria cometido os crimes, pois não estava na posse de nenhum aparelho celular. Declarou ainda que, o corréu Luiz Fernando havia pego a motocicleta emprestada de uma outra pessoa, sendo que o capacete utilizado pelo declarante, também era do mencionado corréu. Por fim, afirmou que foi submetido a reconhecimento quando estava preso”
– réu Marcelo, trechos extraídos da sentença, Id. 63201454, p. 4.

Este último acusado relatou em Juízo ainda que os policiais foram até sua residência e sua tia permitiu que entrassem para procurar o aparelho celular, mas nada foi encontrado.

Consoante se nota, surgem dúvidas insuperáveis a respeito da autoria do crime de roubo por parte dos apelantes, inexistindo prova robusta, especialmente produzida judicialmente, que ateste seguramente o seu envolvimento na ação criminosa.

Destaco que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório, impondo-se reconhecer que tal preceito determina que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos e subjetivos, que demonstrem a materialidade e a autoria delitivas.

Oportuno trazer os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo isolado, os elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um decreto condenatório, sob pena de violação ao preceito constitucional do art. 5º, inc. LV, que assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

No entanto, tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório. Como já se manifestou o Supremo, ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre-convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’.

A Lei nº 11.690/2008, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155, caput, do CPP acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo.
Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação.
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal. 2ª ed. rev. ampl. e atual. Niterói/RJ: Impetus, 2012. p. 115) – grifei.

Sendo assim, entendo cabível no presente caso a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Dessa forma, os indícios e presunções alcançadas durante a persecução penal não bastam para a condenação, posto que a prova deve ser indene de dúvidas, ao passo que somente a certeza autoriza a condenação no Juízo criminal, logo, de rigor a absolvição dos recorrentes, ficando prejudicados os demais pedidos formulados pela defesa.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e, no mérito,
dou-lhes provimento
, para absolver os réus
Luiz

Fernando Vasconcelos Souza
e
Marcelo Petrolli Leite
pela prática do crime de roubo majorado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022